Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. NECESSIDADE DE VAGA DISPONÍVEL. DIREITO RELATIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Admite-se, em caráter excepcional, a possibilidade de que a pena privativa de liberdade seja executada em comarca diversa daquela onde se deu a condenação, especialmente quando tal medida visa à aproximação da pessoa condenada de seu núcleo familiar. Contudo, essa providência está condicionada à prévia consulta ao estabelecimento prisional de destino, o qual deverá confirmar a existência de vaga disponível.
2. A demonstração da disponibilidade de vaga constitui encargo da Defesa técnica, sobretudo quando exercida por advogado constituído, uma vez que tal informação é imprescindível para fundamentar o pedido de transferência da execução penal a ser submetido ao juízo competente pela condenação e execução da pena.
3. Na hipótese, não há cogitar, a incidência do Enunciado da Súmula Vinculante no 56, uma vez que o paciente, em razão de sua fuga do distrito da culpa, está custodiado provisoriamente em comarca diversa da execução, onde cumprido o mandado de prisão, até que seja avaliada, em tempo oportuno, a possibilidade de deslocamento da competência para a execução penal, ou seu recambiamento para o Distrito Federal.
4. Fica superada a alegação de excesso de prazo na análise de pedido de transferência do local da execução penal, ante a comprovação de que, na verdade, o pedido carecia de documentos essenciais a serem providenciados pelo interessado, no caso, a defesa constituída do apenado.
5. Ordem denegada.